Tribunal: TJMT
Processo: 1023507-37.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023507-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARCIEL DE FIGUEIREDO - CPF: 569.134.351-34 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – QUEDA DE CABINE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO CONFIGURADO – CAUSA DETERMINANTE SEM CORRELAÇÃO COM A CONDUÇÃO DO VEÍCULO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Somente é cabível a indenização securitária do DPVAT quando o acidente decorrer de ação, não provocada pela vítima, culposa ou dolosamente e no qual o veículo automotor seja a causa determinante do dano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em razão do descontentamento com a sentença de Id. n.o 52413989, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT de no 1023507-37.2018.8.11.0041, ajuizada por MARCIEL DE FIGUEIREDO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora apelante a indenizar a apelada no valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), com correção monetária pelo INPC desde a data do acidente e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.o 52413996, a seguradora apelante sustenta que o acidente narrado não foi de trânsito, motivo pelo qual inexiste nexo causal a ensejar o recebimento da indenização pelo recorrido.

Requer, assim, o provimento do recurso para ser julgada improcedente a pretensão inaugural da parte adversa, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 52413999.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a seguradora recorrente, em suas razões recursais, alega a ausência de cobertura do acidente noticiado e o dano sofrido, sustentando que o sinistro narrado não foi provocado pelo movimento ou qualquer ação direta ou indireta derivada do funcionamento do veículo automotor, uma vez que a lesão do apelada ocorreu quando ao descer da cabine do veículo, escorregou e caiu.

O seguro obrigatório DPVAT tem um aspecto social relevante, sendo devido a quem sofre acidente envolvendo veículo automotor, a teor do fixado pela Lei no 6.194/74, com as modificações trazidas pela Lei no 11.482/07.

Observando que o uso corriqueiro de um veículo automotor é a sua circulação, os acidentes que ocorram serão cobertos pelo seguro obrigatório apenas quando o sinistro acontecer com algum veículo, efetivamente, em trânsito.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se verifica no seguinte julgado:

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. QUEDA DE CAMINHÃO. INEXISTÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
. No caso concreto, percebe-se que a situação narrada nos autos trata-se de mero acidente de trabalho, e não de trânsito, uma vez que
o autor não estava transitando com o veículo no momento da queda do veículo,

mas sim conferindo a carga no baú do caminhão, o qual se encontrava parado para descarregar
. Logo, não é devida a indenização do seguro obrigatório. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70063313837, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/04/2015 - grifei)”.

Dessa forma, imperioso que o veículo seja o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente.

Compulsando os autos, verifico que o recorrido narrou no boletim de ocorrência de Id. n.o 52413968 o seguinte,
in verbis
:

“Narra o comunicante que na data informada estava na cabine do caminhão da empresa onde trabalha, momento em que a porta abriu após não ser fechada corretamente, e ele afirma ter caído no chão.”

Além disso, há na descrição do prontuário médico de Id. n.o 52413968, a informação de que o paciente acidentou-se ao tentar descer de um caminhão e estava embriagado.

Portanto, pode-se concluir que este acidente e a lesão por ele causada não se submetem às hipóteses autorizadoras da indenização pelo seguro DPVAT.

Assim, o infortúnio não decorre de acidente automobilístico com veículo em trânsito, pois se trata de lesões decorrentes de um acidente ocasionado pela conduta do próprio apelado.

Embora se reconheça direito à indenização do seguro DPVAT em casos em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado, nestas hipóteses, é imprescindível a demonstração que isso foi a causa determinante do acidente.

Desta feita, é imperioso reconhecer que o dano sofrido pela recorrida não se enquadra na hipótese legal de riscos cobertos pelo seguro DPVAT, não sendo devida, portanto, a indenização pleiteada.

É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, senão vejamos:

“(...) I - O seguro obrigatório (DPVAT) caracteriza-se por ser um contrato legal, de cunho social, em que o segurado é indeterminado. Ele objetiva a reparação por dano pessoal independentemente de apuração de culpa, sendo hipótese de responsabilidade civil objetiva.

II - Assim, em regra, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.

III - Contudo, é cabível indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado.
Para isso, todavia, é necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso. Inexistência, na espécie
. (...).” (REsp 1187311/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 28/09/2011).

“(...) 1. Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente.

2.
No caso concreto, tem-se que o veículo automotor, de onde caíra o autor, estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente
. (...).” (REsp 1185100/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 18/02/2011).

A propósito, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUEDA DE CAMINHÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI 6.194/74 – INOCORRÊNCIA – ACIDENTE DE TRABALHO – CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Cabível indenização securitária DPVAT somente quando o acidente decorre de ação, não provocada pela vítima, culposa ou dolosamente e no qual o veículo automotor seja causa determinante do dano.” (Ap 131478/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015) (grifo nosso)

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO

do recurso interposto e
DOU
-
LHE

PROVIMENTO

para julgar IMPROCEDENTE a pretensão inicial da autora/apelada
.

Inverto o ônus sucumbencial, fixando honorários em favor do recorrente na quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), observando, todavia, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020